Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708526-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE EVANGELISTA NOBRE DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cleide Evangelista Nobre de Araújo contra decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença n.o 0715040-18.2024.8.07.0018, que, mesmo após indeferimento de pedido de efeito suspensivo em agravo interposto pelo Distrito Federal (AI 0750303-68.2024.8.07.0000), determinou a suspensão da execução até o trânsito em julgado daquele recurso. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a determinação de suspensão do processo para aguardar o julgamento definitivo do AGI n. 0750303-68.2024.8.07.0000 foi proferida em 30/01/2025 (ID 223315734) e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 31/01/2025 (sexta-feira), publicada no primeiro dia útil subsequente, 03/02/2025(Segunda-feira), por isso, em tese, o prazo para interposição do recurso teria termo em 24/02/2025 (segunda-feira). Conforme se infere dos auto o presente recurso foi interposto em 11/03/2025, portanto, aparentemente, intempestivo. Desde logo cumpre ressaltar que eventual pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator